Tribunal: TJDFT
Processo: 0741740-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741740-24.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA - EPP RECORRIDO: ONEIDE DE MOURA MELO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO. IMPLANTE DENTÁRIO. DECADÊNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. DEFEITO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS COMPROVADOS. 1. Pretensão indenizatória calcada em defeito na prestação de serviço, subordina-se ao prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Uma vez demonstrada falha técnica no procedimento odontológico, o consumidor tem direito à restituição do valor pago e à indenização dos prejuízos sofridos. 3. A saúde constitui direito da personalidade e sua lesão provoca dano moral passível de compensação pecuniária, na linha do que estatui o artigo 949 do Código Civil. 4. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a recorrida não logrou êxito em comprovar que não houve o inadimplemento total do serviço e, assim sendo, o dano material, se houver, não pode ser com a restituição na íntegra dos valores contratados pelo serviço prestado, sob pena de gerar enriquecimento ilícito da recorrida. Acrescente que, com relação aos danos moral e estético, igualmente inexiste nexo de causalidade que atraia a responsabilidade da recorrente, porquanto a conduta para com a consumidora foi de manter todos os meios cabíveis para correta fruição do serviço contratado, tendo ela abandonado o tratamento prescrito e, portanto, qualquer insatisfação decorreu da sua própria atitude. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma Requer que todas a futuras publicações ocorram em nome do advogado PIERRE TRAMONTINI, OAB/DF 16.231. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a turma julgadora assentou: As partes firmaram contrato de prestação de serviços ortodônticos em 18 de junho de 2019. A apelada-autora, pessoa física, é a destinatário final do serviço e a apelante/ré é a fornecedora, visto que se amolda aos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento do presente litígio deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor. Quando da celebração do referido contrato de prestações de serviços ortodônticos, a situação da autora consistia na presença dos dentes 15, 13, 23, 43, 42, 31 e 34, tendo recebido a indicação de prótese adequada para o caso. No entanto, pelo que se esclarece do laudo pericial (ID. 132726713), houve falha na prestação do serviço. Conforme se depreende expressamente do referido laudo, “houve insucesso na instalação dos dois implantes na região dos dentes 42/43, inviabilizando a instalação da prótese sobre implante”. A responsabilidade da Clínica Odontológica é objetiva, nos termos do art. 14, caput e § 4o, do CDC, pois, em que pesem as alegações da apelante de que o tratamento dispensado à autora constituiu obrigação de meio, é certo que o tratamento ortodôntico representa uma obrigação de resultado, posto que o contratado se compromete a alcançar um resultado específico, que constitui o cerne da própria obrigação. Sobre o tema, já decidiu este e. TJDFT, in verbis: ... Acrescente-se que o fato de a paciente ter rejeitado o prolongamento dos atendimentos não descaracteriza a obrigação de resultado do tratamento ortodôntico sugerido pela apelante. A propósito, com relação aos serviços prestados pela apelante, o laudo pericial (ID 98386828) concluiu nos quesitos que: “6.1 Pela Requerente (ID 98386828): 1. Com base na documentação odontológica, é possível apurar o quadro clínico da paciente antes de ser submetida ao tratamento? Resposta: Com base na documentação odontológica apresentada é possível observar a presença dos dentes 15, 13, 23, 43, 42, 31 e 34. Estes dentes possuíam perda óssea importante. 2. O primeiro diagnóstico apresentado pela VITALIDADE ODONTOLOGIA EIRELI condizia com a realidade da paciente? A paciente foi corretamente avaliada e liberada para seguir com o tratamento? Resposta: De acordo com o quadro clínico inicial da Requerente, o tratamento com implantes inicialmente apresentado (protocolo sobre implantes) foi bem indicado. A Autora foi corretamente avaliada e o planejamento bem indicado. 3. O tratamento proposto e realizado pela VITALIDADE ODONTOLOGIA EIRELI foi correto e adequado ao diagnóstico apresentado? Resposta: O tratamento realizado (prótese tipo overdenture) tem indicação para o caso em questão e foi bem planejado, porém, não foi bem executado, já que houve insucesso na instalação dos dois implantes na região dos dentes 42/43, inviabilizando a instalação da prótese sobre implante.” Diante das falhas na prestação do serviço por parte da apelante, notadamente quanto a não obtenção de resultados no tratamento ortodôntico realizado, improcede a alegação de culpa exclusiva da vítima. É sabido que os danos materiais devem ser devidamente provados para ensejar o julgamento de procedência do pedido, pois consistem em efetiva perda patrimonial. Sobre o tema, Flávio Tartuce leciona, in verbis: ... Assim, deve ser mantida a r. sentença quanto à procedência do pedido de indenização por danos materiais, com a condenação da apelante ao pagamento da quantia de R$12.749,00. Quanto ao dano moral, é certo que o mero inadimplemento contratual não é capaz de configurar dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis. Todavia, se em razão do inadimplemento ficar evidenciada a ocorrência de violação a quaisquer dos direitos de personalidade da parte lesada, é admitida a indenização por dano moral. Na presente demanda, os transtornos, aborrecimentos e desconfortos experimentados pela autora são evidentes, em razão da frustração de um tratamento ortodôntico e inúmeros transtornos, como bem fundamentou a r. sentença: No caso, colhe-se dos autos (ID 79998675) que a parte autora suportou intenso quadro de dor após a retirada do implante odontológico e passou a evitar contato com outras pessoas, inclusive familiares, pois precisava retirar a prótese temporária para se alimentar. Consta, também, que a parte autora não conseguia dormir e se viu desamparada frente ao defeito no serviço prestado, tendo decido rescindir o contrato após perceber que não poderia implantar as próteses fixas que almejava, prótese protocolo e prótese overdenture. Outrossim, o laudo pericial (ID 132726713, p. 2 a 9) também demonstra que a parte autora iniciou a retirada dos dentes em 08/11/2019 e, em 25/09/2020, após a perda dos implantes e diante do insucesso dos procedimentos, resolveu não continuar o tratamento com a parte ré, encontrando-se, atualmente, com ausência total de seus dentes, sem nenhum implante instalado e com prótese total convencional superior e inferior instalada. Nesse contexto, é certo que houve violação aos direitos da personalidade da autora, frustrada na expectativa de tratamento que lhe foi criada pela parte ré, com quadro de dores e dificuldades em sua vida cotidiana. Tais circunstâncias demonstram inegável violação aos seus direitos de personalidade, art. 5o, inc. X, da CF. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados deste e. TJDFT: ... Por outro lado, o dano estético reflete alteração no físico, e não no psíquico, decorrente de feridas, cicatrizes, cortes superficiais ou profundos na pele, lesão ou perda de órgãos internos ou externos no corpo, aleijões, amputações, entre outras anomalias. Sobre o tema, leciona Flávio Tartuce: .... Ressalte-se que a i. Perita do Juízo foi expressa ao consignar que “O rebordo gengival anterior inferior encontra-se irregular e há a presença de espículas ósseas na mesma região.” (ID 132726713). No laudo complementar (ID 136840059), destaca que “as espículas encontram-se difusas pelo rebordo da requerente, não se relacionando apenas aos procedimentos realizado no dente 33.” Ou seja, além do procedimento realizado no dente 33, a parte autora apresentada deformidades em razão do procedimento realizado pela parte ré, que retirou os dentes 31, 42 e 43. Desse modo, também deve ser mantida a r. sentença quanto à procedência da pretensão indenizatória por dano moral e por dano estético (ID 52254182). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Verifico, ainda, que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não sendo bastante a simples transcrição de ementas sem o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações” (AgInt no AREsp n. 2.020.560/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023